Tribunal: TJMT
Processo: 0005586-72.2013.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – 1. INSURGÊNCIA DEFENSIVA:– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – INCONSISTÊNCIA – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENAS BASILARES –VIABILIDADE – VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME – 3. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA REFERENTE À TENTATIVA – INVIABILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS ACUSADOS – DISTÂNCIA DO RESULTADO MORTE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) MANTIDA – 4. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVIDO EM PARTE.
1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada, na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação dos apelantes pela prática do crime contra a vida tentado, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).
2. Deve ser retificada as penas basilares impostas no mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante deixou de avaliar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, as quais se distanciaram do normal à espécie, fazendo-se necessária a exasperação de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelos acusados, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.
4. Deve ser mantida no máximo legal de 2/3 (dois terços) a fração concernente à causa de diminuição de pena em virtude da tentativa, porquanto, na hipótese, ficou evidenciado que os acusados não percorreram todo o iter criminis do delito pelo qual foram condenados, evidenciado que o resultado se distanciou bastante do resultado morte.
3. Recurso defensivo desprovido. E, do Ministério Público, provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005586-72.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO BORGES FRANCA - CPF: 046.734.901-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Winicius Goncalves de Moraes (APELANTE), JEFFERSON NUNES DA SILVA - CPF: 026.927.931-88 (VÍTIMA), JHON MAIK GONCALVES DE LIMA - CPF: 050.088.061-14 (VÍTIMA), Lazaro Arruda Goncalves (VÍTIMA), LÁZARO ARRUDA GONÇALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WINICIUS GONCALVES DE MORAES - CPF: 065.485.261-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO BORGES FRANCA - CPF: 046.734.901-00 (APELADO), WINICIUS GONCALVES DE MORAES - CPF: 065.485.261-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU O RECURSO DE DIEGO BORGES FRANÇA E WINICIUS GONÇALVES DE MORAES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA REDIMENSIONAR AS PENAS INICIAIS E RETIFICAR O REGIME INICIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO

– CONDENAÇÃO –
1.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
:
–

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA
AUTORIA DELITIVA
– INCONSISTÊNCIA – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
2.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
:

PRETENDIDA A
EXASPERAÇÃO
DA PENA
S
BASILAR
ES
–VIABILIDADE – VALORAÇÃO
PEJORATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME
–
3
.
DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA REFERENTE À TENTATIVA – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELOS
ACUSADOS
– DISTÂNCIA DO RESULTADO MORTE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) MANTIDA
–

4.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVIDO EM PARTE.

1.
A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada, na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do
s
apelante
s
pela prática do crime contra a vida
tentado
, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).

2
.
Deve ser
retificada

a s pena s basilar es imposta s

n
o mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante
deixou de avaliar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, as quais se distanciaram do normal à espécie, fazendo-se necessária a exasperação
de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo
s

acusados
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.

4.
Deve ser mantida no máximo legal de 2/3 (dois terços) a fração concernente à causa de diminuição de pena em virtude da tentativa, porquanto, na hipótese, ficou evidenciado que
os acusados
não percorre
ram
todo o
iter criminis
do delito
pelo
qual foram condenados,
evidenciado que o resultado se distanciou bastante do resultado morte.

3
.
Recurso defensivo desprovido
.

E
,
do
M
inistério
P
úblico, provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s

de apelação criminal interposto
s
pelo
Ministério Público
e

por

Diego Borges França

e

Winicius
Gonçalves de Moraes
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
1a Vara Criminal da
C
omarca de Barra do Garças
/
MT
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0005586-72.2013.8.11.0004
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
-
o
s

à pena
individual

de
2 (dois) anos, 4 (quarto) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, pela prática do
delito
de
homicídio tentado por três vezes
(art. 121
,
caput
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
.

O
Ministério Público
,
na peça recursal que se vê no ID 146779797, requer
: (i)

a exasperação da
s
pena
s iniciais
imposta
s
aos apelados mediante aferição pejorativa
da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
,

na
fração de 1/8 (um oitavo), considerando o intervalo entre a pena máxima e mínima estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora
;
(
ii
)
aumento da
s
pena
s

de ambos
na terceira etapa dosimétrica
, reduzindo a fração da tentativa para, no máximo,
1⁄2 (
metade
)
, com a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Diego Borges França e
Winicius
Gonçalves de Moraes
nas razões
encontradiç
as

n
o ID
146779811
,

pugna
m

pela
submissão
de ambos
a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas
destes
autos
.

Nas
contrarrazões
encontradiças
no
s

ID
s

146779797 e 146779813
,

as partes

colima
m
o
desprovimento

do

recurso
adverso.

N
esta instância revisora,
l
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
,

no parecer que se vê
no ID
151515173, se manifesta “
pelo
desprovimento do recurso defensivo
, mantendo-se a soberania do veredito do Tribunal do Júri, pela condenação; e pelo
provimento do recurso do Ministério Público
, para retificar-se a dosimetria da pena, nos termos da fundamentação
”
.

Destaques no original

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
n
o ID
146778940
,
p.
8/
10
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no

dia 08 de abril de 2.013,
por volta de 02h00min, na Avenida Ministro João

Alberto, próximo ao posto de gasolina Medalhão, nesta cidade, os denunciados de

comum acordo e propósitos, utilizando-se de arma de fogo, estilo espingarda,

tentaram matar as vítimas Jeferson Nunes da Silva,
Jhon
Maik Gonçalves de

Lima
e
Lazáro
Arruda Gonçalves,
efetuando disparos em direção a essas, e

somente não ocorrendo o evento morte porque os ofendidos conseguiram se

desvencilhar dos denunciados, restando, assim, demonstrada a intenção homicida.

Consta nos autos do caderno informativo que no dia

dos fatos, as vítimas presenciaram uma discussão entre um casal, na loja de

conveniência do posto medalhão, momento que aproximaram e tentaram cessar a

discussão. O homem envolvido na discussão estava na companhia dos acusados, e

após os fatos, aquele foi embora do posto, juntamente com outro rapaz, ficando

somente os denunciados no local, momento em que o denunciado DIEGO foi até

as vítimas e disse: "fiquem de boa, pois vocês não nos conhecem ".

Em seguida, o denunciado WINICIUS também

deixou o estabelecimento comercial, restando somente DIEGO, que
passado

alguns minutos recebeu uma ligação e provocando verbalmente as vítimas

retirou-se do local. As vítimas seguiram Diego até as proximidades do

camelódromo, e lá chegando depararam-se com WINICIUS que portava uma

arma de fogo, estilo espingarda, o qual desferiu tiros em direção aos ofendidos,

que temendo suas vidas empreenderam fuga em direção
a
Praça Sebastião Junior.

Assim, em ato contínuo, os denunciados utilizando-se de uma motocicleta,

perseguiram as vítimas, sendo que WINICIUS apontava a arma para estas e

ordenava que parassem. Todavia, as vítimas conseguiram fugir sem sofrer

nenhuma lesão.

Por conseguinte, foi apreendido no local, pela polícia,

duas munições deflagradas, bem como a motocicleta e outros pertences dos

acusados
(fls.30).

O denunciado DIEGO foi preso em flagrante e ao

ser interrogado perante a autoridade policial não confessou a autoria do delito

(fis. 11/12-IP). Por sua vez, o denunciado WINICIUS ao ser interrogado, meses

após os fatos, acabou confessando seu envolvimento, porém, atribuindo a

autoria delitiva a DIEGO (fis. 74/77).
[...]

A materialidade do
delito de
homicídio
tentado
descrito na denúncia
se
encontra comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria, o
s
apelante
s
negam a prática delitiva e
argument
am
que
as
vítimas
não foram
ouvida
s
em plenário e as testemunhas
inquiridas
não presenciaram a ocorrência
.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o
entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra
no óbice
constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
23/09/2020).
Destacamos

Sendo assim
, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por
inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o
s
apelante
s
pela prática do homicídio
tentado
em comento
,
como se infere da leitura dos quesitos da votação no
j
úri (ID
146779792
,
p.

1
/15
).

Da
í por que
a tese apresentada
nas razões recursais
é manifestamente contrária às provas destes autos
, não merece guarida
.

Com efeito, os
apelantes sustentam a inexistência de provas da prática do crime tentado contra as vidas dos ofendidos ao argumento de que
ninguém foi lesionado por
ocasião dos disparos de arma de fogo
;
não houve testemunhas oculares dos referidos disparos
;
nenhum dos ofendidos
foi
inquirido
em plenário

e
os
recorrentes
afirmaram
que

não pretendiam atingi
r

ninguém
,
pois
tão somente
dispara
ram
par
a
o alto
.

Entretanto, as provas
amealhadas
para estes
autos
são
suficientes
de respaldar
a autoria do crime de

homicídio tentado
imputado a
Die
g
o e
Winicius
, especialmente considerando que, apesar de fazer
em
uso do direito

constitucional ao silêncio no
P
lenário do
J
úri, os
apelantes
confessaram a prática delituosa
na fase
do inquérito
,
conforme se extrai
desta parte do interrogatório de

Winícius
:

[...] QUE, pegou a motocicleta de DIEGO e foi até o citado local, onde após localizar a

mesma, a trouxe sobre sua perna, tendo escondido a referida arma embaixo de um pé de

sete copas, nas proximidades do
camelodromo
; QUE, ao chegar no local e esconder a arma,

ligou no celular de DIEGO e o chamou para ir embora, ocasião em que o mesmo se dirigiu

até onde estava o interrogando e foi seguido pelos três rapazes, os quais jogaram copos em

DIEGO, tendo ele corrido até o interrogando, ocasião em que entregou para DIEGO a

espingarda; QUE, após pegar a espingarda, a qual encontrava-se municiada
, DIEGO

efetuou doze disparos em direção aos rapazes, os quais
sairam
correndo em direção

a
Praça dos Marreteiros, passando por uma
ruaziniha
acesso a Rua Mato Grosso, em

frente ao Posto Medalha; QUE, informa o interrogando que a arma estava municiada

com duas capsulas deflagradas e apenas doze
muniçoes
intactas; QUE, após efetuar

os disparos montaram na motocicleta de DIEGO e seguiram em perseguição aos rapazes,

até a

praça dos Marreteiros, onde
sairam
correndo atras dos mesmos; QUE, o interrogando

era quem trazia a espingarda e
DIEGO pilotava a motocicleta; QUE, pararam a motocicleta

no estacionamento dos taxistas e
sairam
correndo em direção aos rapazes, esclarecendo

que a espingarda já encontrava-se sem nenhuma munição intacta, que os rapazes já

estavam nas proximidades do
estabelecimento
Lumas Moto e o interrogando mais atras

correndo com a espingarda nas mãos; QUE, como esta
v
am se distanciado da motocicleta,

DIEGO resolveu ir
busca-Ia
; QUE, presenciou quando DIEGO chegava
proximo
da

motocicleta, tendo naquele momento parado uma viatura da Policia Militar e os policiais

prenderam DIEGO, tendo o interrogando
saido
correndo em direção ao supermercado
Cogal
,

[...] QUE, informa o interrogando que a arma em questão era de propriedade de DIEGO,

não sabendo informar de quem ele adquiriu, há quanto tempo ele
possuia
a referida arma,

quanto havia pago pela mesma, apenas sabe informar que a arma em questão era de

propriedade do mesmo; QUE, informa ainda, que o dia dos fatos, foi a primeira vez que viu

a arma de DIEGO;
(
ID
146779705 –
p.
20
/
22).

Destacamos

Além disso,
no interrogatório judicial, realizado na primeira fase do procedimento do
j
úri,

os
apelantes
afirmaram que os disparos foram dirigidos às vítimas
, mas pretendiam
“apenas assustá-las”, argumento
, esse,
visando a desclassificação da

conduta
de ambos
, contudo essa linha
defensiva
não se comprovou.

Isso porque, a
vítima
Jhon
Maik Gonçalves de Lima,
na instrução menor, afirmou que Die
go e
Winicius
, armad
os
com
espingarda
s
,

e
fetuaram

c
erc
a de quatro a cinco disparos em direção a ele e as outras duas vítimas,

que os dois
os perseguiram, deixando a entender que os
apelantes
tentaram

matá-los.
Que
, no dia dos fatos,
Jhon
Mai
k
e seus amigos Jeferson e
Lazáro
estavam

na loja de conveniência do
Auto Posto
Medalha,
quando
ocorreu uma

discussão entre
os ofendidos
e
Diego
,
que
estava em companhia
de

Winicius
.

Q
ue a discussão
se deu
porque
as três
vítimas
estavam defendendo a
mulher de um amigo de
Diego
,
ao passo que
este
pretendia agredi-la, razão pela qual
teve

início

uma discussão entre
os dois grupos.
Que

algum tempo depois da discussão,

Jhon

Maik
, Jeferson e
Lazáro
saíram juntos do posto para irem embora, contudo, ainda

nas proximidades
, Diego
e
Winicius
, ambos

armados com espingarda
s
, efetuaram cerca de quatro a cinco disparos na direção
do grupo,
que imediatamente sa
iu
correndo em

direção à Praça Sebastião Júnior
.
Que
os
recorrentes,
fazendo uso

de uma motocicleta, perseguiram
os ofendidos
,
estando

Winicius
na garupa com a arma na mão gritando para que parassem.

Corroborando a versão
de
Jhon

M
aik
,

tem-se
o depoimento da testemunha Paulo Roberto dos Santos Júnior,
que
em sua oitiva

judicial
, esclareceu que à época dos fatos

era funcionário do
Auto Posto
Medalha
.

Q
ue, na ocasião, as vítimas e os
apelantes
estavam na loja de conveniência daquele posto, momento em que ocorreu

uma discussão entre
os dois grupos
.

Que
,
logo após,
Winicius
e Diego saíram

de lá
e, algum tempo depois
, retornaram
já armados
esperando pelas vítimas nas proximidades,
ocasião em que atiraram
nos ofendidos, que
saíram correndo
.

Que

viu
Vinicius
com uma arma na mão na garupa

da motocicleta, ocasião em que perseguia as vítimas atirando.
Que

Winicius
, momentos antes de ter saído do posto,

chegou a dizer para um funcionário
que
voltariam
ao
posto e iram

fazer "cagada" com as vítimas.

As
vítimas Jeferson Nunes da Silva e Lázaro

Arruda Gonçalves, apesar de não terem sido ouvidos em
j
uízo, o primeiro

por ter posteriormente falecido e o segundo por não ter sido localizado,
quando depuseram
na Delegacia de Polícia, apresentaram vers
ões que estão em sintonia com o depoimento
de
Jhon
Maik.

A
pesar
de

Diego
e
Winicius

tentarem convencer de que não tinham a intenção de matar as vítimas,

mas apenas assustá-las/intimidá-las, tendo, para tanto, atirado para cima e

não em direção
aos três
, constata-se
destes
autos ter restado evidenciada a

prática do crime de tentativa branca de homicídio, com a comprovação do propósito

homicida ou
animus necandi
, pois somente não ocorreu o evento morte por

circunstâncias alheias às vontades dos
apelantes
, eis que
os recorrentes
efetuaram vários

disparos de arma de fogo em direção às vítimas, contudo es
s
as conseguiram fugir

dos
agressores
sem serem atingidas por nenhum dos disparos
, razão pela qual n
ão há que se falar em decisão manifestamente

contrária à prova
destes
autos, pois a Corte Popular optou por uma das versões verossímeis

existentes, repelindo a tese
de inocência
sustentada pela defesa
do
s

recorrentes
.

Por conseguinte
,

em que pesem as razões deduzidas pelo
s
apelante
s
de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos,
essas afirmações

não
ficaram

comprovadas
;

sobrelevando-se
asseverar, ademais, que
, na hipótese,

os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência
na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo
a prática do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado
.

É
ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos das disposições contidas no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porque é cediço que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, conforme preconiza o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse diapasão, deve ser ressaltado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

A propósito, e
ste Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.”

Por
sua vez,

o
Ministério Público requer a exasperação
das
pena
s iniciais
imposta aos apelados mediante
valoração negativa
das circunstâncias judiciais
e redução da
fração aplicada para a tentativa
.

P
ara melhor compreensão
dessa postulação
, é pertinente a transcrição
desta
parte da dosimetria da
s
pena
s

aplicada
s
aos
apelantes:

[...]
2. Da dosimetria quanto à vítima Jeferson Nunes da Silva

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à
personalidade,

conduta social
,
circunstâncias, consequências, motivos e culpabilidade,
não se identifica

fator capaz de elevar a pena.

Quanto aos
antecedentes
, em relação ao acusado
Winicius
Gonçalves de

Moraes
inexistem elementos aptos a ensejar valoração negativa.

Embora o acusado
Diego Borges França
, ostente em seu desfavor o executivo

de pena sob o n. 2000049-51.2019.8.11.0004, com 4 (quatro) guias de execução, verifico que

somente a condenação e o trânsito em julgado oriundos da ação penal n. 0012538-38.2011.8.11.0004 são anteriores aos fatos objeto desta ação penal. Entretanto, no curso da

execução penal, em 30/08/2021, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa

da referida guia, de modo que, não subsistem efeitos penais ou extrapenais.

As demais guias não são avaliáveis, eis que os fatos são posteriores a este fato,

bem como os respectivos trânsitos em julgado.

Nesse compasso é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

O
comportamento da vítima
não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta

de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela

vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o

critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
06 (seis) anos de reclusão
.

Ausentes
agravantes
e atenuantes quanto ao acusado Diego Borges França.

O acusado
Winicius
Gonçalves de Moraes era menor de 21 (vinte e um) anos de

idade ao tempo do crime. Todavia, não incide a redução da pena pela respectiva atenuante, eis

que a pena já se encontra no patamar mínimo (Súmula 231, do STJ), de modo que, resta a
pena

provisória
fixada em
06 (seis) anos de reclusão
.

Ausentes
causa de aumento
.

Presente
a

causa de diminuição
decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP).

Considerando tratar-se de tentativa branca/incruenta
reduzo
a pena de
2/3 (dois

terços),
restando a
pena definitiva
fixada em
2 (dois) anos de reclusão
.

Do regime

Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o
aberto
(art. 33, §

2o, alínea `c`, do CP).

3. Da dosimetria quanto à vítima
Jhon
Maik Gonçalves de Lima

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à
personalidade,

conduta social
,
circunstâncias, consequências, motivos e culpabilidade,
não se identifica

fator capaz de elevar a pena.

Quanto aos
antecedentes
, em relação ao acusado
Winicius
Gonçalves de

Moraes
inexistem elementos aptos a ensejar valoração negativa.

Embora o acusado
Diego Borges França
, ostente em seu desfavor o executivo

de pena sob o n. 2000049-51.2019.8.11.0004, com 4 (quatro) guias de execução, verifico que

somente a condenação e o trânsito em julgado oriundos da ação penal n. 0012538-38.2011.8.11.0004 são anteriores aos fatos objeto desta ação penal. Entretanto, no curso da

execução penal, em 30/08/2021, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa

da referida guia, de modo que, não subsistem efeitos penais ou extrapenais.

As demais guias não são avaliáveis, eis que os fatos são posteriores a este fato,

bem como os respectivos trânsitos em julgado.

Nesse compasso é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

O
comportamento da vítima
não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta

de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela

vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a

reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio
da culpabilidade, e utilizando o

critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
06 (seis) anos de reclusão
.

Ausentes
agravantes
e atenuantes quanto ao acusado Diego Borges França.

O acusado
Winicius
Gonçalves de Moraes era menor de 21 (vinte e um) anos de

idade ao tempo do crime. Todavia, não incide a redução da pena pela respectiva atenuante, eis

que a pena já se encontra no patamar mínimo (Súmula 231, do STJ), de modo que, resta a
pena

provisória
fixada em
06 (seis) anos de reclusão
.

Ausentes
causa de aumento
.

Presente
a

causa de diminuição
decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP).

Considerando tratar-se de tentativa branca/incruenta
reduzo
a pena de
2/3 (dois

terços),
restando a
pena definitiva
fixada em
2 (dois) anos de reclusão
.

Do regime

Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o
aberto
(art. 33, §

2o, alínea `c`, do CP).

4. Da dosimetria quanto à vítima Lázaro Arruda Gonçalves

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à
personalidade,

conduta social
,
circunstâncias, consequências, motivos e culpabilidade,
não se identifica

fator capaz de elevar a pena.

Quanto aos
antecedentes
, em relação ao acusado
Winicius
Gonçalves de

Moraes
inexistem elementos aptos a ensejar valoração negativa.

Embora o acusado
Diego Borges França
, ostente em seu desfavor o executivo

de pena sob o n. 2000049-51.2019.8.11.0004, com 4 (quatro) guias de execução, verifico que

somente a condenação e o trânsito em julgado oriundos da ação penal n. 0012538-38.2011.8.11.0004 são anteriores aos fatos objeto desta ação penal. Entretanto, no curso da

execução penal, em 30/08/2021, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa

da referida guia, de modo que, não subsistem efeitos penais ou extrapenais.

As demais guias não são avaliáveis, eis que os fatos são posteriores a este fato,

bem como os respectivos trânsitos em julgado.

Nesse compasso é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

O
comportamento da vítima
não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta

de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela

vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a

reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o

critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
06 (seis) anos de reclusão
.

Ausentes
agravantes
e atenuantes quanto ao acusado Diego Borges França.

O acusado
Winicius
Gonçalves de Moraes era menor de 21 (vinte e um) anos de

idade ao tempo do crime. Todavia, não incide a redução da pena pela respectiva atenuante, eis

que a pena já se encontra no
patamar mínimo (Súmula 231, do STJ), de modo que, resta a
pena

provisória
fixada em
06 (seis) anos de reclusão
.

Ausentes
causa de aumento
.

Presente
a

causa de diminuição
decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP).

Considerando tratar-se de tentativa branca/incruenta
reduzo
a pena de
2/3 (dois

terços),
restando a
pena definitiva
fixada em
2 (dois) anos de reclusão
.

Do regime

Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o
aberto
(art. 33, §

2o, alínea `c`, do CP).

Do concurso de crimes

Considerando que os 3 (três) delitos foram praticados mediante uma só ação e

num mesmo contexto fático, aplica-se o
concurso formal próprio
(art. 70, caput, do CP).

Conforme dispõe o Enunciado n. 4, da ed. 23: concurso formal, da

Jurisprudência em Teses do STJ: “
O aumento decorrente do concurso formal deve se dar de

acordo com o número de infrações.
”

Sendo 3 (três) as infrações penais perpetradas, utilizo a pena de uma delas, eis

que idênticas, e
elevo a pena de 1/5 (um quinto)
, restando a pena derivada do concurso de

crimes fixada em
2 (dois) anos, 4 (quarto) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

Do regime derivado do concurso de crimes

Diante da quantidade da pena fixo o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33,

§ 2o, alínea “c”, do Código Penal.
[...]
(ID
146779793
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser
valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Conforme relatado,
o
Ministério Público
requer
a exasperação da
s
pena
s iniciais
base do
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio
mediante

negativação
daculpabilidade
,
dos
motivos e
da
s
circunstâncias do crime
.

A respeito da culpabilidade, é imperativo que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta.

No caso destes autos, ressoa da prova produzida que a culpabilidade
do
s
apelante
s
merece valoração negativa, porquanto
os dois
e as vítimas entraram em atrito em decorrência de u
ma discussão por conta de um casal que se encontrava em contexto de violência doméstica, tendo,
os ofendidos
, tomado o partido da mulher, enquanto os recorrentes, do agressor
, situação que culminou com os disparos de arma de fogo entre os envolvidos.

Aliás, e
m relação
à

forma de aferição dessa
circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira

Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira

Turma, Rel. Min.

Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda

Turma, Rel. Min.

Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais
estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito
.
No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente. 4. “A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (
AgRg
no
REsp
143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). 5. Considerando a valoração negativa de duas vetoriais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicídio, não se vislumbra excesso na dosagem da pena. 6. Writ não conhecido.

(HC 615.608/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

Contudo, n
o que diz respeito
aos
motivos do crime
,
sem razão o
Ministério Público
, uma vez que os jurados não viram presente a qualificadora do motivo fútil decorrente d
o comportamento reprovável dos
apelantes
frente a uma discussão conjugal, razão pela qual incabível a exasperação das penas-bases dos
sentenciados
por esse fundamento.

No que concerne às circunstâncias do crime, Ricardo Augusto Schmitt leciona que estas se referem ao
“
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros”

(
Apud
Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8a ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 136).

No caso sob apreciação, deve ser considerado para elevação da
s
pena
s basilares o
fato de que
o
s
apelante
s, em razão do desentendimento com as vítimas, municiaram-se de arma
s
de fogo e passaram a desferir disparos contr
a
os três
. Se isso não bastasse, embora
os ofendidos
tenham corrido de seus
agressores
, os
acusados
se valeram de uma motocicleta para persegui-los e continuar
efetuando disparos e
ameaças em vias públicas, colocando em risco, vida de transeuntes,
fato esse que revela elevado dolo homicida, perverso e brutal, extrapolando os limites próprios do tipo penal cometido, o que justifica uma maior reprovabilidade da conduta, motivos pelos quais as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente.

No alusivo
à causa mitigadora de pena pela tentativa, prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, quando da prolação da sentença condenatória foi aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços),
motivo pelo qual,
como visto no relatório, o Ministério Público busca a minoração desse quociente para o intermediário de 1/2 (metade) ao argumento de que, no vertente caso, foi percorrido pelo
s

acusados
praticamente todo o
iter criminis
do s homicídio s tentado s pelo s qua is

foram
condenado pelo Tribunal do Júri.

Todavia,
mais uma vez,
não assiste razão ao
Ministério Público
, porquanto
nesse capítulo,
a sentença condenatória não merece reparos, eis que para se calcular o quantitativo redutor de pena em função da tentativa, deve ser considerado o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa, isso significando dizer que se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor; e verificando-se um avanço intermediário da empreitada criminosa: o magistrado deve agir com bom senso, nem o mínimo e nem o máximo.

Aliás, sobre a matéria, é imperioso destacar a lição de Rogério Greco, que definiu o
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa, ao deixar esclarecido que:

O
iter criminis
, assim, é composto pelas seguintes fases:

cogitação (
cogitatio
);

preparação (atos preparatórios);

execução (atos de execução);

consumação (
summatum
opus
);

exaurimento.

[...]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, em relação à aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador deixa assentado:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que
quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário,
quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução
.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).
Destacamos

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou o seu entendimento sobre o tema ao aprovar o Enunciado n. 46, segundo o qual: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.
”.

E, no caso sob apreciação, conforme consta da sentença condenatória “
Presente a
causa de diminuição
decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP).
Considerando tratar-se de tentativa branca/incruenta
reduzo
a pena de
2/3 (dois
terços)
”, é perfeitamente possível e está dentro da discricionariedade do magistrado a fixação do coeficiente fracionário da tentativa em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Dessa forma, tendo ficado demonstrado que o
s

acusados
fic
aram
longe do limite consumativo do delito, não resta dúvida que a fração de diminuição da tentativa fixada pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida no máximo legal de 2/3 (dois terços)
.

Este
Tribunal de Justiça
enfrentando o tema, assim se pronunciou
:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO E EMBOSCADA - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO ART. 479 DO CPP - INOCORRÊNCIA - PROVAS ANEXADOS AOS AUTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL - 2) ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NOVO JULGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA - ACERVO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A DECISÃO PROLATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - SOBERANIA DOS VEREDITOS - 3)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3
- VIABILIDADE - FRAÇÃO MÍNIMA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO -
NÃO DEMONSTRADO O RISCO DE MORTE
- PENA REDIMENSIONADA - 4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1) Não há que se falar em nulidade da sentença uma vez que o órgão ministerial apresentou aos integrantes do Conselho de Sentença material correspondente ao relatório do laudo pericial anexados aos autos dentro do prazo legal do art. 479 do Código de Processo Penal. Além disso, houve migração do processo físico ao Sistema
Pje
, tendo a defesa registrado ciência no dia com certa antecedência, contudo, quedou-se inerte acerca dos documentos acostados ao sistema virtual.

2) Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, a decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos (art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB). Destarte, havendo elementos probatórios que subsidiem o édito condenatório reprochado, é descabido cogitar a anulação do veredito do Tribunal do Júri (Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT).

3)
É sabido que o quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. In
casu
, o d. sentenciante fixou o patamar mínimo sem qualquer fundamentação para tanto e,
embora as lesões sofridas pela vítima, o laudo pericial aportado aos autos atesta que
a mesma
não correu risco de morte, razão pela qual permite-se acolhimento do pedido defensivo para redução da pena na fração máxima de 2/3
.

4) Recurso parcialmente provido em sintonia com o parecer ministerial.
(TJMT, N.U 0001797-52.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021).

Destacamos

Sendo a
ssim, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
s
pena
s
imposta
s
aos
apelantes
da seguinte forma:

Diego Borges França

Na primeira fase, houve a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade e circunstâncias do crime, para cada um dos delitos, de modo que, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) entre
o intervalo da pena máxima e mínima estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora
, para cada uma delas, fixo apena-base em
9
(
nove
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão.

Na segunda fase,
ausentes agravantes e atenuantes de pena,
resultando a pena intermediária em
9(nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase,
tendo o
Conselho de Sentença
reconhecida
a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, a pena deve ser diminuída em 2/3 (dois terços), resultando em
3 (três) anos e 2 (dois)
meses de reclusão.

Em decorrência do reconhecimento
do concurso formal próprio
,
incide
sobre a pena de um dos crimes o aumento de 1/5 (um quinto), tendo em vista que três foram as vítimas, ficando a pena privativa de liberdade pelos crimes de
tentativa de
homicídios em
3 (três) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão
, que torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras de pena.

No que tange ao regime de cumprimento
da
pena,
fixo
o inicialmente
semiaberto
, tanto pelo quantitativo
da
pena
estabelecido
quanto pela
s
circunstâncias judiciais negativadas.

Winicius
Gonçalves de Moraes

Na primeira fase, houve a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade e circunstâncias do crime, para cada um dos delitos, de modo que, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) entre
o intervalo da pena máxima e mínima estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora
, para cada uma delas, fixo apena-base em9(nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e
presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), reduzo a pena em 1/6 (um sexto)
, resultando a pena intermediária em
7
(
sete
) anos e
11
(
onze
) meses de reclusão.

Na terceira fase,
tendo o
Conselho de Sentença reconhec
ido
a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, a pena deve ser diminuída em 2/3 (dois terços), resultando em
2
(
dois
) anos
, 7
(
sete
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão.

Em decorrência do reconhecimento do concurso formal próprio, incide sobre a pena de um dos crimes o aumento de 1/5 (um quinto), tendo em vista que três foram as vítimas, ficando a pena privativa de liberdade pelos crimes de tentativa de homicídios em
3 (três) anos
e

2
(
dois
) meses de reclusão
, que torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras de pena.

No que tange ao regime
de
cumprimento
da
pena, fixo o inicialmente
semiaberto
, tanto pelo quantitativo
da
pena
estabelecido
quanto pelas circunstâncias judiciais negativadas.

Posto isso,
em
parte
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Diego Borges França
e

Winicius
Gonçalves de Moraes
. Por outro
lado,

dou

parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para redimensionar a
s
pena
s iniciais
e retificar o regime inicial
, impondo
a Diego
a
pena
final de
3 (três) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto
,

e
a
W
inicius a pena final de

3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto
,

mantendo
inalterados
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023